Tribunal: TJMT
Processo: 0015084-47.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015084-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDREI DE MELO FERRAZ (APELADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 453.320.961-00 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI DE MELO FERRAZ - CPF: 054.631.851-74 (APELADO), LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 453.320.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.095.711-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 673.194.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.095.711-67 (APELANTE), ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 673.194.401-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA E SEUS GENITORES E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MENOR E DOS GENITORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Jhonatan Welder da Silva Oliveira e seus genitores contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais de R$ 828,00, em razão de disparo de arma de fogo efetuado pelo menor no interior de estabelecimento de ensino, que atingiu a região cervical do autor, causando-lhe lesão corporal grave. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e, subsidiariamente, pleiteiam redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, invocando hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação ao não ter examinado expressamente o elemento subjetivo da conduta do menor; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da condição econômica dos apelantes e das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, tendo analisado os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial e os depoimentos colhidos na esfera infracional, concluindo pela configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

4. A conduta ilícita do menor restou amplamente demonstrada pelos elementos probatórios, notadamente pelo Auto de Investigação de Ato Infracional, que comprovou ter o menor portado arma de fogo no interior da escola e efetuado disparo que atingiu o autor na região cervical, configurando manifesta imprudência e negligência, caracterizando inequivocamente o elemento culpa necessário à configuração do ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil.

5. A responsabilidade dos genitores decorre da aplicação dos artigos 932, inciso I, e 933 do Código Civil, que estabelecem responsabilidade objetiva e solidária dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade, independendo de culpa dos genitores e bastando a comprovação do ato ilícito praticado pelo filho menor.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano causado, considerando que o autor foi atingido por disparo de arma de fogo na região cervical, sofrendo lesão corporal que poderia ter resultado em consequências fatais, sendo o trauma psicológico decorrente de tal evento evidente e caracterizando dano moral in re ipsa.

7. A sentença deferiu aos apelantes os benefícios da justiça gratuita e suspendeu a exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, resguardando sua subsistência mínima, de modo que o montante fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade sem comprometer a função pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para quinze por cento sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação quando o magistrado analisa os elementos probatórios constantes dos autos e conclui pela configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, atendendo aos requisitos do artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 2. A conduta de portar arma de fogo em ambiente escolar e efetuar disparo que atinge colega configura manifesta imprudência e negligência, caracterizando o elemento culpa necessário à configuração do ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil. 3. A responsabilidade dos genitores pelos atos ilícitos praticados por filhos menores é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 932, inciso I, e 933 do Código Civil, independendo de demonstração de culpa in vigilando e bastando a comprovação do ato ilícito do filho menor. 4. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido da vítima ou a ruína do ofensor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3º, 373, I, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927, 932, I, e 933.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010659-43.2015.8.11.0040, Rel. Juiz Conv. Marcio Aparecido Guedes, j. 07/02/2020; TJMT, N.U 1053370-51.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 891.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA
e seus genitores
LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA e ANA CLAUDIA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização nº

0015084-47.2014.8.11.0041

proposta por
ANDREI DE MELO FERRAZ
em face dos apelados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de indenização por danos morais o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como os demais requeridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais).

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso pleiteou, em linhas gerais, a reforma da sentença, dada a ausência de responsabilidade civil do Ente Federativo.

Contrarrazões do apelado no Id. 348266352.

Já os particulares também interpuseram recurso de apelação, onde sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando que o juízo aplicou indevidamente a responsabilidade objetiva quando deveria ter examinado a presença de dolo ou culpa.

No mérito, argumentam ausência de prova do elemento subjetivo e, subsidiariamente, pleiteiam redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões do recorrido no Id. 348266401.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6848704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente caso traz peculiaridades
sui generis
, de maneira que se mostra necessário um relato cronológico pormenorizado, para melhor compreensão do julgado.

A celeuma gira em torno de um episódio grave ocorrido dentro de uma escola pública estadual, no bairro Tijucal, em Cuiabá.

Andrei de Melo Ferraz, então estudante, frequentava regularmente a escola quando, em
09 de novembro de 2012
, foi surpreendido por um colega que efetuou um disparo de arma de fogo dentro do ambiente escolar, atingindo-o na região do pescoço.

O que torna a situação ainda mais relevante é que, segundo os relatos constantes nos autos,
o agressor já tinha o hábito de andar armado na escola
.

Declarações colhidas pelas partes envolvidas apontaram que o agressor: a) exibia a arma para outros alunos; b) intimidava colegas com esse comportamento; c) alegava que a arma pertencia ao próprio pai.

Apesar desse cenário,
nenhuma medida efetiva foi adotada pela escola ou por agentes públicos
para impedir que o aluno ingressasse armado no ambiente escolar.

No dia do fato, o estudante entrou novamente com a arma sem qualquer fiscalização ou abordagem. Durante o período regular de aula, acabou efetuando o disparo que atingiu o autor,
causando lesão perfurocortante grave na região cervical.

As investigações indicaram que: a) o porte da arma dentro da escola
não foi um evento isolado ou imprevisível
; b) a presença da arma só foi percebida pelos responsáveis
após o disparo
; c) Havia possibilidade concreta de o fato ter sido evitado, caso houvesse
vigilância mínima ou controle de acesso
.

Assim, o episódio não foi tratado como um mero acidente inesperado, mas sim como resultado de um
ambiente de negligência
, em que um aluno circulava armado reiteradamente sem qualquer intervenção.

O autor sobreviveu, mas sofreu abalo físico e psicológico decorrente da violência sofrida dentro de um local que deveria garantir sua segurança.

Em razão disso, o autor Andrei de Melo Ferraz, ajuizou Ação Indenizatória pleiteando
danos morais e materiais
, alegando ter sido atingido por disparo de arma de fogo feito por colega dentro da escola, resultando em lesão grave na região cervical.

Após apresentação de defesa, do Estado de Mato Grosso e de Jhonatan Welder da Silva Oliveira e seus corresponsáveis Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva (genitores do menor acusado de efetuar o disparo).

A ação foi
julgada parcialmente procedente
, com base nas seguintes premissas:

–
Da Responsabilidade Estatal
:

Neste aspecto, reconheceu-se a
responsabilidade subjetiva por omissão
(falha no dever de vigilância), eis que não impediu a entrada de aluno armado; quando havia dever de guarda e proteção dos alunos; dessa forma, entendeu estar configurado o
nexo causal entre omissão estatal e o dano
.

- Da Responsabilidade do menor:

No tocante à Jhonatan Welder da Silva Oliveira (menor à época dos fatos) e seus genitores corresponsáveis Lozil Mesquita de Oliveira e Ana Claudia da Silva, fora reconhecida:
a)
a conduta ilícita do aluno;
b)
Dano moral considerado
in re ipsa
;
c)
a responsabilidade solidária dos pais pelo ato ilícito praticado pelo filho menor de idade.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, o dispositivo do decisum:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) condenar o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para condenar, solidariamente, os Requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e de Jonathan Welder da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça);

c) condenar todos os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança e de correção monetária desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Sem custas. Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça).

Ressalta-se, contudo, em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor dos requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e de Jonathan Welder da Silva, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da referida parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.”

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dessa decisão,
apenas o Estado de Mato Grosso fora intimado
segundo as formalidades pertinentes do Código de Processo Civil, oportunidade na qual interpôs recurso de apelação, o qual fora apreciado pelo Relator. Exmo. Juiz Convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, o qual, à época da composição da Câmara Temporária de Direito Público, assumiu acervo do Desembargador Luiz Carlos da Costa. (Id. 348266373).

O douto Relator, deu
parcial provimento
apenas para reduzir o quantum indenizatório, vejamos:

“(...)
Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida, somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
” (Id. 348266375).

Posteriormente fora certificado o trânsito em julgado, na data de 27/07/2020 (Id. 348266377).

Inaugurada a fase de cumprimento de sentença por
Andrei de Mello Ferraz
em face de
Estado de Mato Grosso,
e
Jhonatan Welder Da Silva Oliveira e seus genitores corresposáveis

Lozil Mesquita De Oliveira e Ana Cláudia Da Silva.

O Estado de Mato Grosso
concordou
com os cálculos apresentados pelo exequente (Id. 348266383).

O juízo
a quo

homologou os cálculos
, determinando ainda, a expedição de RPV em favor do particular exequente (Id. 348266384).

Subitamente
, Jhonatan Welder Da Silva Oliveira

- executado - e seus corresponsáveis, compareceram aos autos e apresentaram Impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 348266386).

Ulteriormente, sobreveio decisão
rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e Jonathan Welder da Silva.

Contra essa decisão, os particulares, interpuseram Agravo de Instrumento nº 1033142-58.2024.8.11.0000, o qual fora distribuído sob minha relatoria, onde fora dado
PROVIMENTO,
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que a
Defensoria Pública Estadual
– que assiste aos requeridos, ora apelantes – não havia sido intimada pessoalmente conforme sua prerrogativa garantida por lei, e em razão disso, determinou-se a reabertura de prazo:

Observemos, no ponto de interesse, excerto do julgado:

“(...)

Assim, evidenciando nos autos que a parte executada alegou o vício relativo à ausência de intimação na primeira oportunidade em que coube se manifestar nos autos e, ainda, comprovou a nulidade suscitada,

(...)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
para determinar intimação pessoal a Defensoria Pública, referente à sentença dos autos de origem, com a restituição do prazo
para apresentação de recurso de apelação a fim de que seja garantido o direito dos agravantes, mormente para respeitar o devido processo legal, e o direito a ampla defesa e do contraditório
” (Id. 261675776).

Devolvido o prazo para a interposição do recurso de apelação, os assistidos, através da Defensoria Pública apresentaram para recurso de apelação
o qual passarei a apreciar
.

Entretanto, antes de adentrar no mérito recursal creio que
se faz IMPERIOSO
, destacar os seguintes aspectos:

1º - Em nenhum momento houve qualquer comando judicial que anulasse o acórdão
in totum
. Absolutamente.

2º Apenas e tão somente, determinou-se a reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação; logo, a apreciação do apelo em questão visa
complementar o acórdão anteriormente proferido
.

2 – Embora haja condenação solidaria no tocante aos
danos materiais
, direcionada para todos os litisconsortes passivos, a insurgência por Parte do Estado de Mato Grosso, no tocante ao referido ponto, não obteve êxito.

2.1 – E no que se refere aos particulares, estes sequer se insurgem contra capítulo da sentença condenatória, limitando-se a defender:
a)
cerceamento de defesa da sentença, e
b)
a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

3 – Em razão disso, não se mostra razoável a realização de novo julgamento do Recurso do Estado de Mato Grosso,
o qual já obteve êxito na redução do quantum referente ao dano moral.

4 – Ademais, em tese, o Ente Federativo, poderia ser prejudicado em um novo julgamento sem ter dado causa para tal.

5 – Não bastasse isso, no que se refere ao Estado de Mato Grosso, o processo já está na fase de cumprimento de sentença, tendo inclusive concordado com os valores apresentados pelo
exequente
, com expedição de RPV; logo, em observância aos princípios da segurança jurídica, celeridade, eficiência e eficácia processual, há de se manter o julgamento colegiado anteriormente firmado, cabendo apenas a sua complementação, já que existe a real chance de
prejudicar tanto o particular requerente como o Ente Federativo Requerido.

Ainda no âmbito das considerações preambulares, e para extirpar quaisquer dúvidas, colacionarei a integralidade do julgado de relatoria do Exmo. Juiz. Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESCOLA PÚBLICA – DANOS MORAIS SOFRIDOS POR ALUNO EM HORÁRIO ESCOLAR – FALHA DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DE INCOLUMIDADE DEVIDA AOS ALUNOS DE SUAS ESCOLAS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos causados a aluno de escola estadual decorrentes de atos de agente público praticados dentro de estabelecimento de ensino.

Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público. Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova pericial de sua incapacidade temporária, restou devida a condenação em danos morais.

Deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

“
RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0015084-47.2014.8.11.041) proposta por
Andrei de Melo Ferraz
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento de indenização a título de por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como condenou solidariamente os Requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e Jonathan Welder da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação da sentença (Súmula n°362 do Superior Tribunal de Justiça); e ainda condenou todos os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança e de correção monetária desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Condenou também honorários advocatícios a encargo dos requeridos, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da condenação, suspendendo a exigibilidade quanto aos requeridos beneficiados pela gratuidade da justiça. (Id. 5039529)

Em suas razões, o Apelante alega que não há nexo de causalidade entre a conduta/omissão do agente do Estado e o evento danoso, de modo a recair o ônus ao Ente Federativo.

Assevera que o disparo que atingiu o Apelado foi acidental, decorrido da sua própria curiosidade, sendo portanto um evento imprevisível, impossível de se evitar.

Aduz que o dever de vigilância dos estabelecimentos de ensino não é absoluto, não tendo a obrigação de colocar detector de metais na escola e nem são capazes de evitar a compra de arma de fogo por aluno, não devendo responsabilizar o Estado pelo evento danoso.

Argui que, considerando que o autor do disparo levou para a sala de aula uma arma de fogo, é ele quem deve ser responsabilizado, excluindo a responsabilidade do Apelante por fato exclusivo de terceiro.

Alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer a minoração do valor da condenação a título de danos morais.

Em contrarrazões (Id. 5039534), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id.6848707)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0015084-47.2014.8.11.041) proposta por Andrei de Melo Ferraz, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento de indenização a título de por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como condenou solidariamente os Requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e Jonathan Welder da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação da sentença (Súmula n°362 do Superior Tribunal de Justiça); e ainda condenou todos os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança e de correção monetária desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Condenou também honorários advocatícios a encargo dos requeridos, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da condenação, suspendendo a exigibilidade quanto aos requeridos beneficiados pela gratuidade da justiça. (Id. 5039529)

Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o reconhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.

Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.

Para tanto, a doutrina ensina:

“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”
[1]

Pois bem. O ponto fulcral do litígio cinge-se à possibilidade de responsabilização civil por parte do Estado de Mato Grosso diante de evento ocorrido nas dependências de escola estadual.

O Apelado noticia que, no dia 09/11/2012, quando frequentava a Escola Estadual Estevão Alves Correia, no Bairro Tijucal, foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo colega Jonathan Welder da Silva Oliveira.

Para tanto, o laudo pericial nº 1.9067.2.2012.37842-01 (Id.5039496), concluiu que o projétil atravessou a região cervical, com a seguinte descrição: “Ferida com características de entrada de projétil de arma de fogo na região carotidiana esquerda. Ferida com característica de saída de projétil de arma de fogo na região cervical posterior.”

Isto posto, importante destacar que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao alunos de suas escolas diante do art. 37, § 6º da CF, possuindo o Superior Tribunal de Justiça entendimento consolidado acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCURSÃO ESCOLAR. ACIDENTE EM HOTEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, os

estabelecimentos de ensino respondem objetivamente

pelos danos causados a alunos no período em que

estes se encontrarem sob sua vigilância e

autoridade, por força da aplicação da teoria do

risco do empreendimento.
(...) (STJ. AgInt no AREsp 891.249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) (destaquei)

Com efeito, o Estado pode causar danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão. Tratando-se de conduta omissiva, é necessário verificar se a omissão representou ou não o fato gerador da responsabilidade, tendo em vista que nem toda omissão estatal traduz descaso do Estado no cumprimento de seus deveres legais.

Destarte, apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal consistente em impedir a ocorrência do dano, é que poderá ser responsabilizado civilmente e estará obrigado a reparar os danos havidos.

Neste espeque, trago os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.” (Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. Ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 1021).

Assim, a responsabilidade do Estado por condutas omissivas pressupõe o dever legal de agir de seus agentes que, desatendendo à imposição legal, não agem e dessa omissão resulta o dano ao particular, sendo, por essa razão, entendida como uma conduta ilícita.

In casu, o Apelante foi atingido por um projétil por disparo de arma por um colega, dentro da sala de aula, sem que houvesse qualquer segurança ou vigilância da instituição de ensino, estando presente o dever de agir e impedir o resultado danoso.

Em seus argumentos, o Estado de Mato Grosso não nega que os fatos ocorreram dentro da escola, mas atribui a culpa exclusivamente de terceiro, do aluno que levou a arma para o colégio, tentando se eximir de sua responsabilidade.

Portanto, é fato incontroverso que o Apelante estava nas dependências da escola, no intervalo das aulas, quando sofreu o acidente.

Desta feita, resta evidente a responsabilidade estatal pelos danos ocasionados ao Apelante, dentro das dependências da escola estadual, já que o Estado responde pela incolumidade física das pessoas que se encontram em suas dependências.

Para tanto, a matéria já foi apreciada por esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DOS DEDOS ANELAR E MÉDIO DA INFANTE – DANO ESTÉTICO – LAUDO MÉDICO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos causados a aluno de escola municipal decorrentes de atos de agente público praticados dentro de estabelecimento de ensino.
Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público. Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova pericial de sua incapacidade temporária, restou devida a condenação em danos morais. Com relação aos danos estéticos, o perito médico apresentou exímio Laudo Pericial discriminando a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável.
(N.U 0010659-43.2015.8.11.0040, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Nesse passo, ao contrário do que sustenta a Fazenda Pública, que aduz a não comprovação nos autos do nexo causal, nesse contexto, percebe-se ter ficado demonstrada, in casu, falha no dever de vigilância sobre os alunos da Escola Estadual, sendo bastante grave o fato de um dos estudantes circular nas dependências do estabelecimento de ensino portando uma arma de fogo.

Portanto, conclui-se pela negligência do ente público a não tomar a segurança necessária, nas dependências da escola, acrescido à ausência de vigilância, restando caracterizada a falha na custódia do ente estatal.

Por tais razões, deve prevalecer a responsabilidade do poder público.

Em matéria de responsabilidade civil, verifica-se que um de seus mais importantes elementos, o seu objeto, como colocam alguns autores, é o dano.

A espécie principal de dano é o patrimonial, que sempre pressupõe uma ofensa ou diminuição de valores econômicos; sendo que a sua reparação deve supor uma base de equivalência econômica, que possibilite a substituição dos bens lesados.

Porém, existe, ainda, o dano moral, que seria aquele experimentado pelo ofendido no aspecto não econômico de seus bens jurídicos (morais, éticos, sentimentais e valores ideais).

Para a fixação da indenização por dano moral, devem ser consideradas a conduta e a pessoa do ofensor que causou o dano, bem como os reflexos que este causou para a vítima, além das condições pessoais dela.

Obviamente as dificuldades decorrentes da aferição e apreciação destes danos, pela inexatidão dos critérios, não podem obstar a reparação do dano moral ou torná-la algo meramente simbólico, com a fixação de indenizações meramente decorativas, pois isto seria equivalente à negativa de reparação de tais danos, com a perpetuação do desequilíbrio sócio jurídico causado pela ofensa.

Releva notar que, no campo do processo, o dano moral em muitas situações independe de prova, podendo ser verificado e detectado simplesmente em face das consequências fáticas do ato danoso, ou seja, das sequelas do acidente.

No caso dos autos, verificou-se que o aborrecimento ocasionado ao autor, ser atingido por um disparo de arma, supera o mero cotidiano, cujo comprometimento patrimonial físico possui relevância e gravidade, evidenciando danos morais.

Com relação ao quantum reparatório, a sentença fixou os danos morais ao apelante no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) quantia contra a qual se insurge o Apelante.

Conquanto os danos morais sofridos pelo Apelado sejam insuscetíveis de avaliação pecuniária, vez que imensuráveis, de rigor sejam reparados, diante da violação de valores morais essenciais do indivíduo.

Há que se considerar, também, o caráter punitivo dessa modalidade de reparação, motivo pelo qual se deve atentar para a justa reparação do prejuízo, sem que haja enriquecimento indevido e em desacordo com a realidade socioeconômica de quem a pleiteia.

Se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respeitado o entendimento do Juiz sentenciante, deve ser reduzido para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já, no tocante aos danos materiais, a sentença não merece reparos, pois o autor faz jus ao ressarcimento de 30 (trinta) dias, já que não restou demonstrado incapacidade laboral superior a um mês, que poderia ter trabalhado, e, restou impossibilitado.

Diante disso, resta devido o valor de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais) fixado para ressarcimento de dano material, já que trouxe aos autos, no Id. 5039495, cópia do Contrato de Experiência de Trabalho, bem como o Termo de Rescisão.

Desta forma, resta inegável a ocorrência dos elementos necessários à responsabilidade civil do Estado, estando agora o quantum estipulado para os danos morais e danos materiais sido fixados em valores razoáveis diante da casuística.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida, somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

É como voto
”.

Esclarecida toda a cadeia fática
, e as minúcias da situação em apreço, passo ao exame do recurso de apelação de Jhonatan Welder da Silva Oliveira e seus corresponsáveis Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva (genitores do menor acusado de efetuar o disparo).

-
Do Recurso de Apelação de Jhonatan Welder da Silva e seus corresponsáveis
.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Os apelantes alegam que a sentença padeceria de vício insanável de fundamentação por ter aplicado regime de responsabilidade objetiva quando deveria ter examinado a presença de dolo ou culpa na conduta do corréu, ora apelante, Jhonatan Welder.

A preliminar não merece acolhida.

A sentença recorrida apresenta
fundamentação suficiente e adequada ao caso concreto
.

Conforme documentado nos autos, especialmente nos Autos de Investigação de Ato Infracional n° 0982/12, restou incontroverso que o autor foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo corréu Jhonatan durante o horário escolar regular. As declarações prestadas pelas partes envolvidas naqueles autos demonstram que o requerido esteve de posse da arma dentro do estabelecimento de ensino, fato que somente chegou ao conhecimento dos agentes públicos após a ocorrência do evento danoso.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação
. O magistrado singular analisou os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial e os depoimentos colhidos na esfera infracional, concluindo pela configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Tal análise atende plenamente aos requisitos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou insuficiente.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e pertinente ao contexto da cognição sumária exigida para a análise de tutela provisória, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF
. A exigência legal não impõe fundamentação exaustiva, especialmente em decisões interlocutórias de urgência.
A agravante ainda não foi admitida formalmente na ação originária, o que impede a concessão de medida satisfativa, sob pena de afronta ao contraditório e à regularidade procedimental, sobretudo diante da designação de audiência de conciliação e da necessidade de oitiva das partes.
Não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausente o periculum in mora, pois a situação fática exige contraditório prévio para adequada compreensão, e não se evidencia probabilidade do direito em grau qualificado a justificar provimento potencialmente irreversível, como a desobstrução da via em litígio.
A prudência processual e a natureza antecipatória da medida requerida desaconselham a intervenção judicial antes da estabilização mínima da relação processual e da produção de elementos adicionais de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A fundamentação concisa é válida quando suficiente à análise da tutela de urgência, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.
A concessão de tutela satisfativa exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Não é possível conceder tutela de urgência em favor de quem ainda não integra formalmente a relação processual, sob pena de violação ao contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489.
(N.U 1004277-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto à responsabilização do menor, verifica-se que
a sentença não incorreu em nenhum equívoco
.

O julgador reconheceu expressamente que "
o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova da conduta ilícita, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável
".

A conduta ilícita restou amplamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos,
notadamente pelo Auto de Investigação de Ato Infracional
, que comprovou ter o menor Jhonatan portado arma de fogo no interior da escola e efetuado disparo que atingiu o autor,
causando-lhe lesão corporal com perfuração na região cervical.

A responsabilidade dos genitores, por sua vez, decorre da aplicação dos artigos 932, inciso I, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Tal responsabilidade independe de culpa dos genitores,
bastando a comprovação do ato ilícito praticado pelo filho menor
, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL POR CONDUTOR MENOR DE IDADE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
A responsabilidade civil do proprietário do automóvel subsiste, ainda que o veículo tenha sido conduzido por menor de idade, conforme
os arts. 932, I, e 933 do Código Civil, que impõem responsabilidade solidária aos pais e proprietários por atos ilícitos de filhos menores.

O dano material encontra-se devidamente comprovado nos autos, mediante documentação válida e orçamentos juntados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar acidente de trânsito quando a prova técnica não é complexa e pode ser suprida por documentos.
O condutor que avança sinalização de parada obrigatória e invade via preferencial é o único responsável pelo acidente, configurando culpa exclusiva.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu filho menor que o conduzia no momento do sinistro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 341 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CC, arts. 932, I, e 933; CTB, arts. 28 e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.01.2025; TJMT, N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2024.
(N.U 1053370-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025

Prosseguindo, no tocante à suposta ausência de elemento subjetivo (dolo ou culpa) na conduta do apelante, tenho que
a tese não merece prosperar
.

Conforme documentado nos autos, Jhonatan portava arma de fogo no interior do estabelecimento de ensino e efetuou disparo que atingiu o autor, causando-lhe lesão corporal.

Tal conduta configura, por si só, manifesta imprudência e negligência, caracterizando inequivocamente o elemento culpa necessário à configuração do ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil.

A prova testemunhal e documental produzida nos Autos de Investigação de Ato Infracional demonstra que o menor infrator costumava portar a arma e exibi-la perante os demais colegas, impondo-se mediante tal conduta. O disparo que atingiu o autor não pode ser considerado evento imprevisível ou inevitável, mas sim consequência direta e previsível da conduta imprudente e negligente de portar arma de fogo em ambiente escolar.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tal ônus foi plenamente satisfeito mediante:
a)
a juntada dos Autos de Investigação de Ato Infracional e do
b)
laudo pericial que atestou a lesão corporal sofrida pelo autor. Os apelantes, por sua vez, não produziram qualquer prova capaz de elidir a responsabilidade civil pelos danos causados.

A responsabilidade dos genitores
,
conforme já dito alhures
, Lozil Mesquita de Oliveira e Ana Claudia da Silva decorre diretamente da aplicação dos artigos 932, inciso I, e 933 do Código Civil. Tratando-se de responsabilidade
objetiva
, basta a comprovação do ato ilícito praticado pelo filho menor, dispensando-se a demonstração de culpa in vigilando dos pais. Uma vez configurado o ato ilícito do filho menor, como efetivamente ocorreu no caso concreto, surge automaticamente a responsabilidade solidária dos genitores pela reparação dos danos causados.

-
Do Quantum Indenizatório

Subsidiariamente, os apelantes pleiteiam a redução do valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como sua condição de hipossuficiência econômica.

O pedido não merece acolhimento
.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido da vítima ou a ruína do ofensor.

No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 fixado em desfavor dos apelantes mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano causado. O autor foi atingido por disparo de arma de fogo na região cervical, sofrendo lesão corporal que poderia ter resultado em consequências ainda mais graves ou até mesmo fatais. O trauma psicológico decorrente de tal evento é evidente e dispensa maior comprovação, tratando-se de dano moral in re ipsa.

O valor fixado considera a condição econômica dos apelantes, todos beneficiários da assistência judiciária gratuita, sendo significativamente inferior ao montante arbitrado em desfavor do Estado de Mato Grosso, que possui capacidade econômica incomparavelmente superior. A sentença deferiu aos apelantes os benefícios da justiça gratuita e suspendeu a exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, resguardando assim sua subsistência mínima.

O montante de R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo diante da gravidade do dano causado nem insuficiente para cumprir a função pedagógica da reparação civil. A redução pretendida pelos apelantes implicaria desproporcional minoração da compensação devida ao autor pelos graves danos morais sofridos, contrariando os princípios que regem a responsabilidade civil.

Com essas considerações,
MANTENHO INTEGRALMENTE
o entendimento firmado no acórdão anteriormente prolatado, cujo teor deu parcial provimento ao apelo aviado pelo Estado de Mato Grosso; e ainda, visando complementar o julgamento colegiado, tendo em conta a devolução do prazo para interposição do recurso de apelação em favor de Jhonatan Welder da Silva Oliveira e seus genitores,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação por eles interposto.

Em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, eis que beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026